Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-09.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização. Pacote de turismo. Falha na prestação de serviços. Ausência de reembolso após o cancelamento pelo consumidor. Mero descumprimento contratual. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de valores c/c indenização. Os autores narram que celebraram contrato de prestação de serviço com a ré para aquisição de pacote de viagem, e que não foi cumprido. Posteriormente solicitaram o cancelamento do pacote, mas não receberam a devolução dos valores. Pretendem a devolução do valor do negócio e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir o valor pedido. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à fixação da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve, ou não, danos morais passíveis de indenização, decorrente de conduta da empresa ré.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.
4. A matéria devolvida à Turma Recursal pelos autores, ora recorrente, cinge-se, tão somente, ao pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
5. Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual por si não comprova a existência do dano extrapatrimonial. O fato narrado, conquanto tenha gerado frustração de suas legitimas expectativas, não se mostra potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhes cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
6. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Precedentes: Acórdão 1834534, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024; Acórdão 1807892, 07257478520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.
7. Irreparável, portanto, a r. sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.